Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGADO O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS O DESCUMPRIMENTO ESSE ACORDO. ADMISSÍVEL A EXECUÇÃO, NOS MESMOS AUTOS, DAS VERBAS ALIMENTARES INADIMPLIDAS “A POSTERIORI”. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a este órgão revisional centra-se na viabilidade (ou não) do prosseguimento da execução de alimentos, após o descumprimento de acordo, para serem também incluídas as parcelas vencidas “a posteriori”, sem a necessidade de ajuizamento de execução autônoma.
II. No cumprimento de sentença de alimentos, conforme teor do art. 528, § 7o do Código de Processo Civil e do enunciado sumular 309 do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas vencidas no curso do processo podem ser executadas nos mesmos autos, sem necessidade de ação autônoma.
III. No caso concreto, uma vez que o devedor teria adimplido somente uma das três parcelas do acordo, torna-se admissível a inclusão, no mesmo processo de execução de alimentos, das prestações vencidas no curso da demanda, até o adimplemento integral da obrigação alimentícia.
IV. Agravo de instrumento provido.